Tribunal: TJMT
Processo: 1003169-91.2022.8.11.0044
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003169-91.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TAMIRES ROCHA DE LIMA SILVA - CPF: 098.831.584-08 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), DANIEL ANTONIOLO ESTEVAO - CPF: 318.650.618-24 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. PERÍCIA REALIZADA POR MÉDICA SEM ESPECIALIDADE EM ORTOPEDIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização securitária cumulada com danos morais, proposta com fundamento em invalidez funcional permanente total por doença, garantida em apólice de seguro de vida coletivo firmado via empregador. A parte autora sustentou cerceamento de defesa em razão
da perícia médica ter
sido conduzida por profissional sem especialidade em ortopedia, e requereu a nulidade do laudo e da sentença. No mérito, alegou existência de doenças ortopédicas incapacitantes, requerendo a condenação da seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela nomeação de perita judicial sem especialização em ortopedia; (
ii
) definir se restou comprovada a invalidez funcional permanente total por doença que autorize o pagamento da indenização securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de impugnação oportuna à nomeação da perita judicial caracteriza preclusão, nos termos do art. 278 do CPC, inviabilizando posterior alegação de nulidade.

4.
A jurisprudência do STJ e dos tribunais locais é pacífica no sentido de que a discordância quanto à formação do perito deve ser manifestada na primeira oportunidade,
sob pena
de preclusão.

5.
O laudo pericial apresentado é claro, fundamentado e conclui pela inexistência de invalidez funcional permanente ou de nexo causal entre as lesões apresentadas e a atividade laboral, afastando o direito à indenização.

6.
O julgador
, como destinatário final da prova, pode
indeferir a produção de nova perícia quando a existente for suficiente, nos termos do art. 480 do CPC.

7.
Não se demonstrou que as patologias alegadas (
tendinopatia
, bursite e
epicondilite
) comprometam a existência autônoma da autora, tampouco que sejam irreversíveis ou incompatíveis com a atividade laboral atual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1
.
A ausência de impugnação oportuna à especialidade do perito judicial nomeado acarreta preclusão e impede alegação de nulidade posterior.
2.
O laudo pericial devidamente fundamentado, que afasta a existência de invalidez funcional permanente total por doença, é suficiente para afastar o direito à indenização securitária.
3.
A simples discordância quanto ao conteúdo do laudo não justifica a realização de nova perícia se não demonstrada omissão ou inexatidão técnica.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 278, 480, 487, I, e 85, §11;
CDC,
arts
. 2o e 3o; Circular SUSEP no 302/2005, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
REsp
1248340/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 23.05.2017; TJ-MT, Ap.
Cív
. 1008607-86.2020.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 31.07.2024; TJ-MS, Ap.
Cív
. 0800070-74.2021.8.12.0054, Rel. Des. João Maria Lós, j. 02.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
ível
interposto por
TAMIRES ROCHA DE LIMA
em face de sentença
(Id. 299355923)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito Leonardo Lucio Santos
da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT
,
nos autos da
ação de indenização securitária c/c
danos morais
ajuizada
contra
ICATU SEGUROS S.A
.,
que
julg
ou
improcedente
s

os pedidos iniciais
, sob o fundamento de ausência de incapacidade laborativa da autora, conforme laudo pericial produzido nos autos.

A apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ao argumento de que a perícia foi realizada por médica sem formação técnica compatível com as patologias objeto da controvérsia, todas de natureza ortopédica.

No mérito,
afirma
que
o
laudo pericial
é contraditório frente aos elementos constantes nos autos, especialmente os exames de imagem e relatórios médicos que evidenciam lesões como
tendinopatia
do
supraespinhal
, bursite
subdeltóidea
e
epicondilite
lateral, patologias essas de curso crônico e caráter limitante para as funções laborativas que exigem esforço físico e movimentos repetitivos, o que se aplicaria às atividades anteriormente desempenhadas pela apelante como auxiliar de produção.

Alega que os exames realizados ao longo do período, corroborados por atestados e recomendações médicas de afastamento e fisioterapia, demonstram de forma robusta a existência de incapacidade funcional, ainda que intermitente, sendo insuficiente o exame clínico isolado e pontual para infirmar tal conclusão.

Requer o provimento do recurso para que seja r
econheci
da
a nulidade do laudo e, por conseguinte, da sentença dele decorrente, com a anulação do
julgado e determinação de realização de nova perícia por profissional especializado em ortopedia.

Subsidiariamente,
pugna pela
reforma da sentença para o acolhimento do pedido inicial, com condenação da apelada ao pagamento da indenização securitária prevista no contrato de seguro celebrado via estipulante, bem como de indenização por danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido

ICATU SEGUROS S/A
.

(Id. 299355930)
,
pleiteando
o desprovimento do recurso e
manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)
CERCEAMENTO DE DEFESA
.

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR).

Egrégia Câmara:

A parte apelante sustenta que houve cerceamento de defesa porque a prova pericial teria sido elaborada por profissional
sem especialização em ortopedia e traumatologia
, e que a médica nomeada seria ginecologista, sem formação técnica compatível com a natureza das lesões alegadas, defendendo, assim, a nulidade da perícia realizada.

Contudo, da detida análise dos autos, entendo que razão não assiste a apelante. Explico.

Inicialmente, acerca do cerceamento de defesa, é cediço que este se configura quando o magistrado indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente a demanda exatamente por falta de comprovação do alegado (STJ -
AgInt
no
AREsp
1406156/SP).

Outrossim
, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
o julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes
” (STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
661203/ES).

No caso, a apelante alega que
houve cerceamento
pois

a perícia médica
foi realizada por
profissional
sem formação técnica compatível com as patologias
que apresenta,
de natureza ortopédica
,
violando o contraditório e ampla defesa, além do devido processo legal, aforismo constitucional garantido às partes litigantes.

De fato,
não se pode olvidar que a finalidade da perícia é a de esclarecer da forma mais precisa possível as questões técnicas suscitadas no caso concreto, de modo a propiciar a correta solução do litígio, sendo recomendável que o
expert
detenha especialidade no campo da medicina que guarde estreito vínculo com o caso
sob exame
.

Contudo,
no caso concreto,
embora o juízo de origem tenha nomeado profissional não especializada em ortopedia, a parte autora não impugnou tal nomeação no momento oportuno, tampouco se opôs ao agendamento e realização do ato pericial, vindo a insurgir-se apenas após a entrega do laudo
(Id. 299355918)
, conduta que atrai a preclusão temporal.

Vale registrar que a apelante, ao
ser intimada da nomeação da perita Dra. Michele
Taques Pereira
Baçan
(Id.
299355907
), quedou-se inerte quanto à
sua especialidade, formulando quesitos periciais (Id.
299355892
), vindo a contestar a formação da
expert
apenas após a apresentação do laudo pericial.

Tal comportamento processual revela inequívoca aceitação da nomeação anteriormente realizada, afastando qualquer alegação superveniente de nulidade por ausência de especialização.

Nessa intelecção, o
Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento pacífico no sentido de que eventual discordância da parte quanto ao perito judicial nomeado
deve ser manifestada na primeira oportunidade que a parte tiver de falar nos autos
,
sob pena
de preclusão. Vejamos:

“[...]
1
.
A jurisprudência desta
eg
. Corte firmou-se no sentido de que a discordância para com a formação profissional do perito judicial deve ser deduzida na primeira oportunidade que a parte tem para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. 2. No caso, operou-se a preclusão, pois não houve impugnação no momento oportuno, tendo, inclusive, a
parte ora agravante indicado
e, posteriormente, requerido a substituição de assistentes técnicos. 3. A dissociação entre as razões recursais e os fundamentos do v. acórdão estadual inviabiliza o recurso especial, atraindo a incidência, por analogia, da Súmula 284/STF. 4. Agravo regimental desprovido
.” (STJ -
AgRg
no
REsp
: 1248340 RS 2011/0081233-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/06/2017)

A
lém disso
, é evidente nos autos que a parte compareceu, no dia e hora agendados, para se submeter ao exame pericial e apenas veio a se insurgir quanto
a
especialidade do perito após a juntada do laudo pericial aos autos.

Assim, revela-se infundada sua alegação uma vez que foi
oportunizada a autora produzir todas as provas necessárias
a demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, sendo hialino que a parte, em verdade, deixou de
impugnar oportunamente a especialidade do perito judicial nomeado, operando-se, portanto, a preclusão da matéria, à luz do art. 278 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)– IMPROCEDÊNCIA – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO VERIFICADA – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL REALIZADO POR PERITO JUDICIAL NÃO CADASTRADO – NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – PRECLUSÃO DA MATÉRIA E PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO REJEITADOS. O instituto da exceção de suspeição e impedimento de perito (art. 465, § 1o, I, CPC) dispõe que: Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso”,
restando
pois
, preclusa a exceção de suspeição requerida após a realização da perícia. A não observância à formalidade prevista no Código de Processo Civil para nomeação de perito judicial (
art
.
156 do CPC/15) não implica em sua nulidade quando o ato, apesar de praticado em desconformidade com a lei, atingir a sua finalidade, conforme o princípio da Instrumentalidade das Formas, ressalvada a demonstração de prejuízo para a parte
”
. (TJ-MT 10042922920178110003 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/01/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2021) (
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. COBERTURA. INDENIZAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. ESPECIALIDADE. PERITO. PRECLUSÃO. DANO NEUROLÓGICO. VALORAÇÃO. PROVA. PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO. (...)
3
. A impugnação a respeito da especialidade médica do perito deve ser feita logo após a decisão que o nomeou, pois ao contrário ficará configurada a preclusão. 4. É inapropriado impor ao Juiz a realização de perícia para o exame de eventual dano neurológico nos casos em que os documentos juntados aos autos comprovam a
inexistência de referidos danos. Aplica-se ao caso, portanto, a regra prevista no art. 472 do CPC.
5 .
Diante da valoração da prova, o magistrado segue o sistema da persuasão racional, metodologia segundo a qual o juiz deverá formar seu convencimento de acordo com os elementos probatórios coligidos aos autos, com a devida justificativa dos critérios adotados para tanto. 6. Apelação conhecida e desprovida
”
. (TJ-DF 07250490320188070001 DF 0725049-03 .2018.8.07.0001, Relator.: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 03/10/2019, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
10/10/2019) (
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PERÍCIA - ESPECIALIDADE - QUESITAÇÃO COMPLEMENTAR - PRECLUSÃO. "A impugnação da nomeação do perito deve ser alegada na primeira oportunidade de falar nos autos, sob pena de preclusão" (STJ,
AgRg
no
AREsp
428.933/SP). Sendo o processo uma marcha para a frente, não pode a parte pedir nova perícia depois de acatar a especialidade e, em seguida, apresentar quesito complementar, postulando em seguida por nomeação de profissional em outra área, por se tratar de inconformismo que não observa as fases do processo
”
. (TJ-MG - AC: 10000212088256001 MG, Relator.: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 03/02/2022, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2022) (
g.n
.)

No tocante a nulidade do laudo pericial, não há que se falar em violação ao art. 156 e ao art. 465 do CPC. Isso porque, muito embora este julgador entenda por ser recomendável que o perito judicial detenha expertise na área que envolve a celeuma instaurada no processo de conhecimento, não há como dar guarida a insurgência manifestada de forma extemporânea, sobretudo quando a parte, ciente da nomeação do profissional, não o fez em tempo hábil.

No caso concreto, a perita judicial — médica regularmente inscrita no CRM e integrante do cadastro de peritos deste Tribunal — apresentou laudo completo, coerente e devidamente fundamentado, com respostas aos quesitos
essenciais, sendo considerado idôneo e suficiente para formação da convicção do juízo, não havendo que se falar em nulidade da prova.

Com tais argumentos,
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO).

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR).

Egrégia Câmara:

Superada a quest
ão
preliminar, passo à análise do mérito recursal.

Na origem, trata-se de ação de indenização securitária c/c
danos
morais ajuizada
por
TAMIRES ROCHA DE LIMA

em face de
ICATU SEGUROS S.A.
, alegando ser beneficiária de seguro de vida, estipulado p
ela
empresa empregadora
Minerva S/A e
Marfrig
Global
Foods
,
e que garantia a ré apólice por invalidez permanente por causas decorrentes do exercício laboral, pleiteando o pagamento da indenização.

O Juízo
a quo
, após regular instrução probatória, julgou improcedente a pretensão da autora.

Constou da sentença recorrida, no essencial:

“
[...]

Quanto ao pedido de realização de novo laudo pericial, entendo não ser cabível, uma vez que o art. 480 do CPC dispõe que será realizada nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, destinando-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu, não sendo o caso dos autos, uma vez que a matéria está
suficientemente esclarecida, não havendo omissão ou inexatidão no resultado apresentado.

Imperioso repisar que a perita demonstrou clareza, precisão e lógica em sua elaboração, ficando bem esclarecida a questão dos autos, inexistindo, portanto, qualquer razão para sua complementação ou, muito menos, para a realização de nova perícia.

Como dito, a simples discordância em relação à conclusão do laudo pericial, produzido de forma imparcial, por perito nomeado pelo Juízo, não possui força para desconstituí-lo.

Diante disso, rejeito a impugnação apresentada pela parte autora e homologo o laudo pericial apresentado.

Não havendo preliminares ou nulidades reconhecíveis de ofício e

presentes os pressupostos processuais com elementos suficientes para a formação da convicção deste juízo, passo ao exame do mérito.

II.
2 - Mérito

Restringe-se o objeto da lide à cobrança de seguro em grupo firmado pelo autor em desfavor da ré, a fim de condená-la ao pagamento da indenização por invalidez e danos morais.

A lide guarda relação com o Código de Defesa do Consumidor, eis que o autor e a seguradora se enquadram, respectivamente, nos conceitos definidos pelos artigos 2o e 3o da referida norma.

Analisando a apólice de Seguro, verifico que ela prevê as seguintes coberturas: a) Morte; b) Morte Acidental; c) Invalidez permanente total ou parcial por acidente; d) Invalidez funcional permanente total por doença; e) Doenças Congênitas e f) Auxílio Funeral e Cesta Básica.

Na hipótese de invalidez funcional permanente total por doença, a qual encontra amparo junto ao art. 17, da Circular 302/05, da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), do Ministério da Fazenda, a qual conceitua a IFPD da mesma forma que a apólice contratada, a indenização será devida quando o segurado apresentar perda de sua capacidade de existência independente, a qual se caracteriza pela ocorrência de quadro clínico incapacitante, decorrente de doença que inviabilize, de forma irreversível, o pleno exercício das relações autônomas do segurado.

[...]

Certo é, portanto, que o risco coberto pela apólice demanda a perda da existência independente e autonômica do segurado, o que não se configura no presente caso. Explico.

Em exame minucioso dos documentos carreados, em especial o laudo pericial realizado em juízo, entendo que o pleito não merece procedência. Isso porque, o laudo médico concluiu que a parte autora não apresenta incapacidade. Vejamos:

“V – CONCLUSÃO: Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que a autora apresenta o histórico de lesão nos ombros e no cotovelo esquerdo, resolvida de forma conservadora, sem a comprovação do nexo causal com a atividade laboral prévia ou atual. Portanto, sem critério técnico para invalidez por acidente ou doença.”

Oportunamente, consigno que os documentos médicos apresentados pela parte autora não foram aptos a atestarem a alegada invalidez.

Bem se sabe que o julgador não está vinculado a nenhuma prova dos autos para proferir seu julgamento, cabendo-lhe apenas fundamentar o ato decisório de forma motivada.

Contudo, entende-se que, na hipótese destes autos, a prova pericial é determinante ao deslinde deste feito, haja vista que esclarece questões cujo domínio foge dos limites de conhecimento judicante do magistrado no exercício de sua função.

Pois, a dúvida quanto à aferição da capacidade laboral da parte autora, inolvidável que o laudo pericial traz em seu conteúdo informações fundamentais que, analisadas em conjunto com o restante do acervo probatório do feito, permitem a formação de convicção segura para o julgamento.

A perita concluiu que não há invalidez por acidente ou doença, requisito imprescindível para concessão do pedido inicial, de modo que não há nos autos elementos autorizativos aptos para concessão do provimento judicial pleiteado.

[...]

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

CONDENO o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários de sucumbência em favor dos procuradores da ré, os quais, atento ao disposto no art. 85, §2o, do CPC,
fixo
em 10% sobre o valor atualizado da causa.
[
...]”
(Id. 299355923)
.

A controvérsia recursal se restringe a observar se restou suficientemente demonstrado a alegada invalidez funcional permanente total por doença, a ensejar a consequente pagamento da indenização securitária correspondente e compensação por danos morais.

Pois bem.

De início, pertinente apontar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo imperiosa a aplicação do CDC na hipótese.

Prosseguindo, depreende-se do feito que a apólice contratada prevê cobertura apenas nas hipóteses expressamente elencadas, entre elas a invalidez funcional permanente total por doença, conceituada conforme art. 17 da Circular SUSEP no 302/2005, que, para sua configuração, demanda prova da “
a perda da existência independente do segurado
”, que se refere à situação em que o segurado, por doença ou acidente, perde de forma permanente a capacidade de conduzir sua própria vida de maneira autônoma, dependendo de terceiros para atividades básicas do dia a dia.

Das razões recursais, a apelante afirma estar incapacitada para o trabalho em virtude de doenças musculoesqueléticas,
entre elas
bursite,
tendin
opatia
e
epicondilite
lateral,
defendendo que os documentos médicos coligidos aos autos
(
I
d. 299355911 – fls. 1/10 e
I
d.
299355911, fls.
1/2)
atestam a incapacidade da apelante para o exercício de atividades laborativas.

Contudo, a despeito dos argumentos lançados pela apelante, a perícia médica realizada traz elementos que destoam da narrativa declinada em sua pretensão. Aliás, cumpre colacionar trechos do laudo pericial juntado aos autos:

“
[...]
III.
5 – EXAME FÍSICO PERICIAL DIRECIONADO:

Entrou sozinha na sala de perícias, caminhando sem dificuldade.

Durante a entrevista, mostra-se bem orientada no tempo e espaço, e sobre

sua própria identidade, com conduta coerente,
não demonstrando dificuldade para a

compreensão das palavras.

Sentou-se de forma confortável na cadeira.

Corada, hidratada e bom estado geral.

Ombros: simétricos,
trofismo
preservado, mobilidade simétrica e preservada.

Teste de
Neer
: negativo.

Teste de
Jobe
: negativo.

Membros superiores: simétricos,
trofismo
preservado
, abre
e fecha as mãos

sem dificuldade, consegue vencer a resistência de forma simétrica e não
identificadosinal
de desuso.

Cotovelo: sem deformidade e com mobilidade preservada.

Teste de Mill: negativo.

Teste de
epicondilite
medial: negativo.

[...]

A parte requerente de
37 anos
apresenta o histórico de dor nos ombros e

cotovelo esquerdo desde 2020 e foi iniciada a investigação em setembro de 2022,

conforme o exame de imagem apresentado, com a identificação dos sinais de

inflamação dos tendões associada
a
inflamação da
bursa
e sem sinais de rotura ou

de lesão muscular. Nega o histórico de fisioterapia motora ou de tratamento cirúrgico

nas articulações citadas.

[...]

No exame físico não foi constatado sinal de irritação ou de inflamação ou

perda de força muscular dos ombros e membros superiores.

Diante dos fatos, pode-se afirmar que a autora possui o histórico patológico

de lesões nos ombros e no cotovelo esquerdo sem sinais de doença ativa ao exame

médico pericial
e

não
foi comprovado o nexo de causa com a atividade laboral prévia

exercida no frigorífico ou a atual
(atendente).

V – CONCLUSÃO:

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que a autora apresenta

o histórico de lesão nos ombros e no cotovelo esquerdo, resolvida de forma

conservadora, sem a comprovação do nexo causal com a atividade laboral prévia ou

atual. Portanto, sem critério técnico para invalidez por acidente ou doença
.
[
...]
”
(Id. 299355915)
.

Pelo que se vê, e diferente do que
sustenta
a apelante, as lesões noticiadas no
s
ombro
s e cotovelo esquerdo
não acarretam sua incapacidade laborativa, tanto que
realizou os testes de resistência na perícia “
de forma simétrica e não identificado sinal de desuso, com mobilidade preservada
”, notadamente para realização de sua atividade atual como atendente
.

Além disso, a autora não buscou tratamento médico especializado e declarou fazer uso de medicamentos
“
que não recorda o nome
”, e mesmo com indicação de fisioterapia indicada por médico não especialista, negou histórico de fisioterapia motora,
afastando qualquer hipótese de invalidez ou permanente e condição de saúde grave.

Ainda, não restou minimamente demonstrado o nexo de causalidade entre as questões de saúde enfrentadas pela autora – atualmente com
37
anos – as atividades exercidas em seu labor
atual como atendente
, razão pela qual descabe falar em direito à indenização securitária por invalidez permanente.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA – PROVA DESNECESSÁRIA - LAUDO ANTERIOR SATISFATÓRIO PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA – PRELIMINAR REJEITADA - APÓLICE DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO – INVALIDEZ AFASTADA POR PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL – DOENÇA OCUPACIONAL E ACIDENTE DE TRABALHO –IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO - CLÁUSULA DE COBERTURA ADICIONAL DE INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E ABUSO – RECURSO NÃO PROVIDO. É desnecessária nova perícia se a realizada foi suficientemente esclarecedora para a solução do litígio (art. 480 do CPC e princípio do livre convencimento motivado do juiz). Fica afastado o direito à indenização securitária se o laudo pericial
atesta que as lesões do autor não são incapacitantes nem causaram invalidez permanente
. [...]” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10086078620208110006, Relator
.:
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 31/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2024) (
g.n
)

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA COLETIVO EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO DESPROVIDO. Quando o laudo pericial concluir pela inexistência de nexo de causalidade entre a lesão/doença e o acidente noticiado pelo militar e, ainda, não se enquadrando a enfermidade como acidente pessoal, não há que se falar em direito à indenização securitária
.” (TJ-MT - AC: 10248223720178110041, Relator
.:
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2023) (
g.n
)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE – LAUDO PERICIAL QUE CONSTATA A DOENÇA CRÔNICA – DA INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A LESÃO E AS ATIVIDADES EXERCIDAS – INDENIZAÇÃO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Não tendo a atividade laboral desempenhada pelo autor contribuído para o agravamento da patologia degenerativa atestada, não atuando como
concausa
para sua incapacidade para o trabalho habitualmente desempenhado, não deve a lesão ser equiparada a acidente de trabalho. Não restou caracterizado o nexo de causalidade entre a doença e as atividades exercidas pela autora, motivo pelo qual não há falar em direito à indenização securitária por invalidez permanente por acidente.
” (TJ-MS - Apelação Cível: 08000707420218120054 Nova Alvorada do Sul, Relator
.:

Des .
João Maria Lós, Data de Julgamento: 02/10/2024, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2024) (
g.n
)

Assim, considerando a inexistência de prova da incapacidade permanente total por doença e nexo causal com a atividade exercida, tem-se por v
á
lida a negativa contratual da seguradora, inexistindo elementos que autorizem a reforma da sentença recorrida.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

TAMIRES ROCHA DE LIMA
, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios ao patamar de 12% (doze por cento), à luz do art. 85, § 11, do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025